Tribunal: TJDFT
Processo: 0739999-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DEVEDORAS SOLIDÁRIAS NÃO ABRANGIDAS PELO JUÍZO UNIVERSAL. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

1. Não há impedimento ao processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico não submetidas ao processo de recuperação judicial, devendo apenas ser observada a impossibilidade de atos constritivos contra a executada principal, em situação de crise financeira. Precedentes.

2. Impõe-se, no caso, a aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula no 480 do STJ, com o seguinte teor: “O Juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”.

3. Deu-se provimento ao agravo.